Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO FIRMADO NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DE DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenou a operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, além de ressarcir despesas comprovadamente realizadas e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder terapias não expressamente solicitadas na petição inicial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal, especialmente a ineficácia da decisão proferida pela magistrada de origem; (iii) determinar se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário, ainda que fora da rede credenciada; e (iv) analisar a legitimidade da condenação por danos morais e a adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há julgamento extra petita quando as terapias concedidas constam expressamente na petição inicial e no relatório médico que embasa a demanda, sendo infundada a alegação da operadora de plano de saúde de que a sentença extrapolou os limites do pedido.
4. O pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo autor com fulcro nos arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, para determinar o bloqueio de valores nas contas bancárias da ré, com vistas a garantir a continuidade do tratamento terapêutico pleiteado nos autos, não se mostra razoável, ao menos no presente momento, notadamente em face da ausência do risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo, consoante o disposto nos arts. 300 e 1.012, § 4o do CPC.
5. Verifica-se que o bloqueio de valores anteriormente realizado ocorreu devido ao descumprimento da tutela de urgência deferida em primeiro grau, circunstância distinta da presente análise, na qual ainda não se evidencia resistência atual da ré quanto ao cumprimento da obrigação imposta pela sentença.
6. Conforme entendimento expresso na Súmula 608 do STJ, em questões envolvendo plano de saúde a relação jurídica existente entre os contratantes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre beneficiário e plano de saúde, sem prejuízo das disposições constantes da Lei 9.656/98 e do Código Civil.
7. O tratamento multidisciplinar prescrito ao autor se enquadra na cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme previsto na Resolução Normativa no 539/2022 da ANS e na jurisprudência consolidada, cabendo exclusivamente ao médico assistente a indicação das terapias adequadas.
8. A negativa de cobertura do tratamento indicado caracteriza conduta abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de responsabilização civil da operadora do plano de saúde.
9. O dano moral decorre in re ipsa da negativa indevida de cobertura, pois agrava a angústia e a vulnerabilidade do beneficiário e de sua família, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizada pelo Juízo de origem.
10. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa é adequada, considerando a impossibilidade de mensuração exata do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos da operadora de plano de saúde e do autor conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A cobertura de tratamento multidisciplinar para beneficiário com transtorno do espectro autista é obrigatória, nos termos da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, cabendo exclusivamente ao médico assistente a indicação das terapias adequadas."; "2. A negativa indevida de cobertura de tratamento prescrito por profissional de saúde caracteriza conduta abusiva, ensejando indenização por danos morais."; "3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da operadora do plano de saúde e os efeitos negativos sobre o beneficiário.".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e IV, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2o, e 492; Lei no 9.656/1998, arts. 1o e 35-F; Resolução Normativa no 539/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 986947/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/03/2008; TJDFT, Acórdão 1829536, 0716634-89.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1887642, 0713220-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1881194, 07143565020248070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024.